Tribunal: TJMT
Processo: 1003522-34.2024.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003522-34.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MORALINA LUCINDA DA PURIFICACAO - CPF: 632.802.721-49 (APELANTE), EVERTON SERVIUC DE SOUZA - CPF: 717.276.201-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANULABILIDADE DO CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CC. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTEÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por dano moral, promovida por aposentada que alegou descontos indevidos em benefício previdenciário em razão de contrato firmado sem observância das formalidades legais, afirmando não ter solicitado ou recebido valor relativo ao empréstimo. Sentença condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade por gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura a rogo em contrato firmado por pessoa analfabeta, prevista no art. 595 do CC, gera a nulidade do contrato de empréstimo consignado e, em caso afirmativo, se há direito à restituição dos valores descontados e à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do contrato escrito firmado por pessoa analfabeta exige a observância da formalidade do art. 595 do CC, com assinatura a rogo e subscrição de duas testemunhas, não bastando apenas a impressão digital e a assinatura das testemunhas.

Não comprovada a efetiva entrega dos valores contratados à autora, incide o dever de restituição, limitada à forma simples ante a inexistência de prova de má-fé da instituição financeira.

Não caracterizado o dano moral, pois a cobrança indevida, desacompanhada de restrição de crédito ou prejuízo extrapatrimonial comprovado, não enseja indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, reconhecer a inexistência do débito e condenar o réu à restituição simples dos valores descontados, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. A ausência da formalidade prevista no art. 595 do CC, consistente na assinatura a rogo de pessoa analfabeta e a subscrição de duas testemunhas, acarreta a nulidade do contrato firmado. 2. A restituição dos valores descontados deve ser realizada de forma simples, na ausência de prova de má-fé. 3. A cobrança indevida, desacompanhada de inscrição restritiva ou prejuízo extrapatrimonial comprovado, não configura dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Moralina Lucinda da Purificação em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento, repetição de indébito e dano moral,
ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre, alegando, em síntese, a nulidade do contrato em razão da ausência de assinatura a rogo prevista no art. 595 do CC, entendimento que não pode ser suprido pela simples aposição de impressão digital ou pela assinatura de testemunhas. Sustenta, ainda, a inexistência de comprovação da efetiva entrega dos valores, o direito à restituição em dobro das quantias descontadas, bem como a ocorrência de dano moral.

Por fim, pleiteia a inversão do ônus da prova e a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 296134901).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem razão.

A simples leitura das razões recursais revela que a apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra a r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do decisum.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Cinge-dos autos que Moralina Lucinda da Purificação propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral, em face do Banco Pan S.A.,
sustentado que, na qualidade de aposentada, deveria perceber mensalmente o valor de R$ 1.412,00. Ocorre que, ao proceder à consulta de seu extrato previdenciário junto ao INSS, verificou a existência de descontos referentes ao contrato no 333417692-6, cujo montante total importa em R$ 11.022,29, dividido em 72 prestações de R$ 311,60, das quais 52 já foram descontadas.

Assevera jamais ter solicitado ou recebido o valor correspondente ao mencionado empréstimo, destacando ser pessoa idosa, de baixa escolaridade e condição socioeconômica simples. Aduz, por fim, a suspeita de ter sido vítima de fraude, imputando à instituição financeira demandada a responsabilidade objetiva pelos prejuízos decorrentes do suposto contrato fraudulento, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante recorre, alegando, em síntese, a nulidade do contrato em razão da ausência de assinatura a rogo prevista no art. 595 do CC, entendimento que não pode ser suprido pela simples aposição de impressão digital ou pela assinatura de testemunhas. Sustenta, ainda, a inexistência de comprovação da efetiva entrega dos valores, o direito à restituição em dobro das quantias descontadas, bem como a ocorrência de dano moral.

Por fim, pleiteia a inversão do ônus da prova e a condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem.
O cerne do presente recurso reside na alegada nulidade de contrato de empréstimo consignado, celebrado entre as partes, ante a ausência da formalidade prevista no art. 595 do CC, consubstanciada na ausência de assinatura a rogo, bem como na inexistência de comprovação inequívoca do repasse do valor supostamente contratado.

Analisando o caderno processual, constata-se que a recorrente alega ser pessoa idosa e analfabeta, tendo suportado descontos, supostamente indevidos, em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de empréstimo consignado no 333417692-6, o qual sustenta não ter sido regularmente celebrado.

Dessarte, tendo sido apresentado o suposto contrato firmado entre as partes pela instituição financeira ré (id. 296134893), ora apelada, a controvérsia a ser dirimida restringe-se à análise acerca do cumprimento, ou não, das formalidades específicas exigidas em lei para a validade do negócio jurídico, considerando que a autora, ora apelante, indicado como tomador do empréstimo consignado, é pessoa idosa e analfabeta.

De início, imperioso se faz dizer que possuía entendimento no sentido de ser essencial que o procurador que assina a rogo tenha essa condição advinda de instrumento público, contudo, em decisão recente, o c. STJ passou a adotar o entendimento no sentido de que a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público, senão vejamos,
verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.

1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020.

2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).

3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02.

5.
Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público
.

6.
Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
.

7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social.

8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos – em especial, os contratos de consumo – põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.

9.
O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito
.

10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador.

11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas.

12. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1.907.394/MT, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.05.2021 – negritei e grifei)

Dessa forma, embora tal julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotá-lo, com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que beneficiam em última análise aos próprios jurisdicionados.

Por conseguinte, consoante visto no próprio julgado do Superior Tribunal de Justiça,
“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.”
(op. cit.)

Diante disso, é certo que a senilidade,
per si
, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira,
verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. ”

No caso em apreço, observa-se que a instituição financeira apresentou, em sede de contestação, cópia do termo contratual (id. 296134893). Todavia, verifica-se que não foram observadas as exigências legais, uma vez que o referido documento, embora contenha a impressão digital da contratante e assinatura de duas testemunhas, não apresenta assinatura a rogo, deixando de atender aos requisitos previstos no art. 595 do CC.

Outrossim, não há prova cabal de que os valores foram efetivamente recebidos pela parte autora, uma vez que o banco limita-se a apresentar ordem de pagamento desprovida de comprovação de saque ou de depósito em conta bancária de titularidade da recorrente. Ressalte-se que a mera existência de ordem de pagamento não presume a efetiva entrega dos valores.

À vista disso, com a devida vênia, tenho que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, uma vez que a declaração de nulidade contrato firmado entre as partes, bem como inexigibilidade do débito em questão, é medida que se impõe, devendo a r. sentença ser reformada neste ponto.

Logo, demonstrada a ausência de um contrato válido firmado entre as partes, resta evidente o dever de o apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo,
de forma simples e não em dobro
, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere a indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu o autor, ora apelante, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar a ação parcialmente procedente, a fim de declarar a nulidade do contrato e, por consequência, a inexistência do débito descrito na inicial, bem como para condenar o réu a restituir, na forma simples, os valores pagos de forma indevida pela autora, após a apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada desembolso. Inverto, por conseguinte, o ônus da sucumbência para condenar o réu/apelado ao pagamento integral das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025